Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700224-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARLOS ROBERTO BENEDITO DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 0038025-85.2011.8.07.0015, determinou o arquivamento provisório do processo por entender se tratar de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), nos termos da decisão de ID 107091066 (do processo originário): “Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição. Não havendo débito consolidado, maior que o supracitado valor, no CPF ou CNPJ da(s) parte(s) executada(s), conforme certificado anteriormente, inclusive considerando a eventual incidência do disposto no § 2o do art. 1o do Provimento 13/2012, acrescentado pelo Provimento 55/2021, nem constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se”. Em suas razões recursais (ID 31791383), o Distrito Federal enfatiza que o douto Juiz processante não teria considerado o valor da dívida suportado pelo Executado perante o Fisco local, mas tão somente o valor da distribuição da Execução Fiscal, pensamento jurídico que não se coadunaria com a jurisprudência sobre o tema. Sustenta que “a incorreção da Decisão Agravada é facilmente apurável quando se constata que o ilustre Juiz de piso utilizou como fundamento parta determinar o arquivamento da Execução Fiscal o fato de inexistirem nos autos (i) pedido constrição patrimonial e/ou apresentação de (ii) exceção de pré-executividade (iii) ou embargos. Isso mesmo estando o Julgador cônscio de que tais atos processuais só podem ser concretizados em momentos posteriores ao de Citação do Devedor.” (ID 31791383, Pág. 2) Além disso, assevera que “o douto Juiz processante não considerou o valor da dívida suportado pelo Executado perante o Fisco local, mas tão somente o valor da distribuição desta Execução Fiscal, pensamento jurídico esse que não se coaduna com a jurisprudência desta respeita Corte de Justiça distrital.” (ID 31791383, Pág. 2) Destarte, requer o provimento do agravo de instrumento para que sejam superadas as incorreções processuais indicadas e determinada a regular citação do Executado. É o relatório. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; mostra-se tempestivo, dispensado o preparo pelo Distrito Federal e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC). Destarte, preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, devendo este apresentar as informações, oportunidade em que deverá esclarecer a esta relatoria sobre eventual reconsideração da sua decisão, tendo em vista a ausência de manifestação após a comunicação da interposição do agravo. Desnecessária a intimação para contrarrazões, ante a ausência de citação na origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator